Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-46.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013296-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAROL SANTUZA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 031.828.201-17 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (APELANTE), KAROL SANTUZA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 031.828.201-17 (APELADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (APELADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COISA PRÓPRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUE O BEM FOI PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM SEU NOME, QUANDO AINDA CRIANÇA – DOAÇÃO PELO SEU PAI, RÉU NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI DECRETADA FRAUDE À EXECUÇÃO - COMPROVADA A POSSE HÁ MAIS DE 10 ANOS, BEM COMO O ANIMUS DOMINI – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a impossibilidade de as apelantes arcarem com as custas processuais, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

A usucapião pelo titular da coisa neste caso é necessária para promover a regularização de uma titularidade já existente e bloqueada por ato judicial.

Se não existia execução judicial quando da aquisição do bem, não há falar em fraude, além de que o contrato de compra e venda, mesmo não levado a registro no cartório para fins de resguardar a propriedade, é considerado válido para fins de comprovação de posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, IV e VI e 330, II, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

As apelantes postulam a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido pelo juízo
a quo,
sob o argumento de não terem condições de custearem as despesas processuais.

Aduzem que a averbação da doação (2013) na matrícula ocorreu quase 03 anos após a aquisição do bem (2007/2010) e que apenas em 2024, em processo de conhecimento que virou execução (Cumprimento de Sentença) em desfavor do genitor da apelante KAROL SANTUZA, foi suscitado Incidente de Fraude à Execução, ocasião em que o bem foi levado a penhora após os Embargos de Terceiros opostos pela recorrente (para comprovar a legalidade da doação) serem julgados improcedentes.

Defendem que o período de posse exercida por elas entre o ano de 2010 a 2023 é suficiente para o deferimento da medida de usucapião, especialmente, porque no local fizeram moradia, apesar do equívoco da suposta fraude à execução.

Ressaltam que não há impedimento legal para que a ação de usucapião seja utilizada para sanar vício incidente (circunstância especialíssima) sobre um negócio jurídico. E, não havendo vedação legal, há que se compreender a necessidade dela, autora/apelante, figurar no polo ativo e passivo da demanda.

Alegam que o art. 1.242, parágrafo único, do CC/2002, dispõe que:

Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

·

Parágrafo único
. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Aduzem, ainda, que não existia execução judicial quando da aquisição do bem, não havendo falar em fraude, e que o contrato de compra e venda, mesmo não levado a registro no cartório para fins de resguardar a propriedade, é considerado válido para fins de comprovação de posse (Súmula 84/STJ).

Requerem o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a demanda.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

As recorrentes pleitearam a gratuidade da justiça alegando que não tem condições de arcar com as custas processuais.

A apelante Karol Santuza Carvalho de Souza é estudante do ensino médio e não labora, tendo apenas 17 anos. Sua mãe é profissional liberal (advogada) e anexou cópia de sua conta corrente do Banco Itaú comprovando um saldo de R$7,31 (Id
.

231873169 – pág. 01/03), a fatura de água e esgoto e cópia da fatura do condomínio (Id 231873179-pág. 01/03).

Dispõe o art. 99 do CPC:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(...)

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Comprovada a impossibilidade das apelantes arcarem com as custas processuais, DEFIRO O PEDIDO.

MÉRITO

Valdirene Jesus de Souza, assistindo sua filha Karol Santuza Carvalho de Souza e em causa própria, ajuizaram Ação de Usucapião Especial Urbano ou, alternativamente, Usucapião Extraordinária, contra a própria autora Karol Santuza Carvalho de Souza,
proprietária do imóvel.

Alegaram que ambas detêm a posse do bem há quase 15 anos, que Karol é proprietária do imóvel e está na iminência de sofrer constrição indevida em seu patrimônio devido ao reconhecimento de fraude à execução na Ação de Embargos de Terceiro que ora se discute em sede recursal.

Sustentam que preenchem os requisitos para a ação de Usucapião, motivo pelo qual Karol faz parte tanto do polo passivo (por ser proprietária do bem) quanto do ativo (direito a usucapião ante a posse mansa e pacífica exercida por quase 15 anos - 2010).

O Contrato de Promessa de Compra e Venda acostado no Id 231873174-pág. 01/06 demonstra que a Incorporadora MTM Construções Ltda alienou à Karol Santuza Carvalho de Souza, no ato representada por seu pai Alberto Carvalho de Souza, tutor e fiador da menor compradora, o apartamento 2004 no Edifício Solar do Cerrado, pelo valor de R$440.000,00, dividido em 03 parcelas, a final para 30-10-2010.

No Id 231873177 – pág. 01, está a declaração da síndica do referido Edifício, Marcia Rosemari S. Hamer, afirmando que Karol Santuza Carvalho de Souza mudou-se para o apto 2004 daquele condomínio no ano de 2010 e as cópias das reuniões de condomínio de 2010 e 2011 mostram que mãe e filha já residiam no apartamento.

Ocorre que o imóvel foi registrado apenas em 07-01-2013 e de acordo com as autoras/recorrentes, só foi possível nesse ano porque não tinham condições financeiras de fazê-lo antes. Ficou anotado que o numerário para aquisição do bem foi doado pelo seu pai.

O Promotor de Justiça de Rondonópolis ingressou em março de 2012 com uma Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos contra o genitor da ora autora Karol, o qual era prefeito do mencionado Município, na qual foi decretada a sua indisponibilidade de bens em 23-03-2012 (Id fls. 166/167 do Cumprimento de Sentença 0003054-65.2012.8.11.0003). Após, em Cumprimento de Sentença,
apresentou
incidente de fraude à execução

CONTRA ALBERTO CARVALHO DE SOUZA
nos autos de cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que na busca de bens do devedor aptos a satisfazerem o débito desta ação, no valor de R$ 223.450,48, constatou a existência do imóvel (apartamento), o qual foi registrado na época em nome de sua filha menor, com usufruto seu, sendo que a criança, na ocasião com 06 anos de idade, não possuía fonte de renda que pudesse justificar a compra do imóvel apresentado em seu próprio nome.
Ao final, requereu que fosse reconhecida a fraude à execução, tornando ineficaz a transferência do bem imóvel à descendente do executado e, consequentemente determinada a indisponibilidade e penhora do imóvel de matrícula n° 83.380 (id. 127395031).

A sentença proferida nesse feito reconheceu a fraude à execução,
foi declarada a invalidação da doação do imóvel de matrícula 83.380 (apartamento), realizado em favor da filha do executado Alberto Carvalho de Souza,
sendo garantido a reserva da meação da ex-companheira não incluída na execução, conforme também já decidido nos
Embargos de Terceiro nº 1040398- 77.2023.8.11.0003

Não obstante a sentença já prolatada e a existência de Recurso, verifica-se que
o Contrato de Compra e Venda foi firmado em 2010 e as Ações protocoladas em 2012,
não poderia, portanto, ter seu imóvel constrito por força de uma decisão proferida em demanda movida contra o seu genitor.

Apesar de interposta Apelação pela autora desta demanda de Usucapião em face das sentenças prolatadas, o julgamento ainda não se consumou. Logo, deve ser analisado com cautela o fundamento da sentença proferida no presente feito que extinguiu o processo sem exame do mérito.

Em relação ao interesse processual e ilegitimidade de parte, motivo do indeferimento da inicial, importante deixar registrado o trabalho elaborado pelo Dr. Fernando Antônio Maia da Cunha, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do Dr. Alexandre Dartanhan de Melo Guerra, juiz de Direito no Estado de São Paulo, sobre a questão -
Usucapião de coisa própria. Pode o proprietário usucapir bem que lhe pertence?

Confira-se:

“A usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade. A compreensão das consequências jurídicas de tal afirmação é elementar para responder afirmativamente à indagação título deste ensaio. Na aquisição de propriedade imobiliária por usucapião, permanecem os ônus incidentes sobre o imóvel? As cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, validamente inscritas do título registrário de propriedade na anterior relação jurídica de titularidade, permanecem incidentes depois da usucapião? Pode ser usucapido um imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade? Pode ser objeto de usucapião um imóvel hipotecado? Pode-se usucapir um imóvel rural inferior ao módulo rural?

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que pelo fato de a usucapião ser um modo originário de aquisição da propriedade,
não subsiste a hipoteca sobre o bem incidente, assim como não sobrevivem todos os demais ônus que gravam o imóvel antes da usucapião
. Conforme lição de José Carlos de Moraes Salles, na aquisição originária de propriedade (diversamente do que ocorre na compra e venda, por exemplo, por se tratar de forma derivada de aquisição/ transmissão de propriedade) não ocorre a transmissão do direito por interposta pessoa. A aquisição do domínio pelo usucapiente é direta, diz, de modo que o adquirente faz seu o bem apropriado sem que o direito seja a ele transmitido por outrem. O usucapiente adquire a propriedade pela tão só comprovação da posse e do tempo fixado em lei.

(...)

Na doutrina contemporânea, poucos estudos se propõem a especificamente enfrentar o tema em destaque. A impossibilidade de usucapir coisa própria residiria no campo do interesse processual. Como é de conhecimento geral, ao lado de legitimidade de parte, o interesse processual compõe o que a doutrina convenciona designar como condições da ação. Em uma primeira leitura (superficial e menos crítica), dir-se-á que falta ao proprietário a necessidade da tutela jurisdicional para que assim o seja: ora, se o sujeito já é o titular do imóvel, não há necessidade da intervenção estatal que assim o declare. (...)

A afirmação de que o proprietário tabular não tem interesse processual para usucapir não é absoluta, contudo. Há situações de fato que revelam que a questão deva ser respondida positivamente. Não há necessariamente ausência de interesse processual. (...) Não nos parece que deva prevalecer o entendimento invariavelmente contrário à usucapião de coisa própria. Não há, sistematicamente, ausência de interesse processual nessas circunstâncias. A utilidade da usucapião, em casos dessa ordem, reside justamente em pretender- se a declaração originária de propriedade imobiliária (própria da usucapião). Trata-se de situação excepcional, por certo, que exige análise prudente, criteriosa, mas que não deve ser negada indiscriminadamente. A hipótese em estudo revela a utilidade da aplicação concreta da segunda finalidade da usucapião: servir como forma de sanear aquisições derivadas imperfeitas. (...)

O fato concreto é que a lei civil não veda a usucapião como meio de regularização de direitos que incidem sobre um bem imóvel, razão pela qual a jurisprudência admite esta via. (...)

O proprietário é autorizado a usucapir o bem que lhe pertence quando houver o interesse jurídico de sanear a cadeia de aquisição dominial. Obviamente, deve preencher todos os requisitos legais à declaração da usucapião. Benedito Silvério Ribeiro admite a usucapião de imóvel registrado em nome do usucapiente. Desde o Código Civil de 1916, a transcrição do título aquisitivo de propriedade gera a presunção relativa de domínio, razão pela qual, lembra, no regime do Código Beviláqua, a teor do que estabelecia o artigo 859, o proprietário é aquele em cujo nome se encontra transcrito o imóvel no registro imobiliário. Trata-se de um ato jurídico solene por meio do qual se cria o direito real em favor daquele que adquire o bem, assim consubstanciando a transmissão da propriedade. O Direito confere ao ato jurídico a publicidade própria dos direitos reais.
Como regra, destaca, não é mesmo cabível a usucapião em favor daquele que possui o registro; “a sentença declaratória de domínio seria redundância ou superfetação”
22. No mais das vezes, “a coisa que já é do autor não pode se tornar mais dele – nec res quae jam actoris est, maius eius fieri potest”; “o direito à prescrição aquisitiva do imóvel é conferido ao possuidor sobre bem de domínio alheio, descabendo visar usucapião de imóvel de propriedade do próprio prescribente”. O autor refere ao óbice processual para assim pretender, pois se a lei impõe a citação daquele em cujo nome esteja registrado imóvel objeto da ação, chegar-se-ia à ilógica situação em que o usucapiente seria, a um só tempo, autor e réu. Prevalecia entre os romanos, ensina, a máxima quod meum est, amplius meus esse non potest (aquilo que é meu, não pode ser mais meu).23

Benedito Silvério Ribeiro adverte que há situações especiais em que pode ocorrer a usucapião de imóvel próprio. Na verdade, o sucesso da usucapião de coisa própria depende dos fundamentos jurídicos invocados, os quais devem revelar a possibilidade de um juízo de mérito. A hipótese aventada, salienta, é excepcional, mas não é vedada pelo sistema. A situação recomenda a especial cautela do julgador para que não ocorra situação de fraude à lei (notadamente à lei tributária). Se o autor afirma que o título levado a registo tem procedência ilegítima ou que figura ele no registro imobiliário “por descuido ou desatenção de um oficial omisso ou inescrupuloso”, exemplifica, a parte pode pretender a usucapião extraordinária, em tese. A usucapião extraordinária, como cediço, dispensa a existência de justo título e boa-fé, por expressa disposição de lei.24

A providência, conquanto seja excepcional, é autorizada por nosso sistema jurídico.26 A propósito, é certo que o Código Civil contém solução para viabilizar a aquisição de propriedade na hipótese em que o registro de aquisição onerosa de propriedade seja anulado. Trata-se da usucapião tabular estabelecida no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil. Diogo Leonardo Machado de Melo27 desenvolve importante estudo a respeito da usucapião tabular prevista no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil. Ao contrário do que se pode afirmar em uma primeira leitura do diploma normativo, diz, para configuração da usucapião ordinária, não é imprescindível que o justo título de aquisição esteja registrado. Quem registra é o proprietário, lembra, razão pela qual tem ele o domínio da coisa. Sendo assim, em princípio, falta a quem registra interesse processual, de regra, para o manejo da ação de usucapião, uma vez que o bem, no seu dizer, “que já é do autor não se pode tornar mais dele”. (...)

Certo é, no entanto, que aquele que tem o registro do imóvel não está sempre impedido de ingressar com a ação de usucapião.
Adverte haver casos em que a usucapião pelo titular da coisa é necessária para promover a regularização (e a ratificação) de uma titularidade já existente e cancelada (ou, ainda, bloqueada por ato judicial).
É o que estabelece, enfatiza ele, a hipótese do art. 1.242, parágrafo único, do CC/2002. Daí a pertinência da síntese do autor: “haverá sim o interesse de agir em promover a ação de usucapião justamente para reconhecer a aquisição originária da propriedade através de uma nova situação jurídica, mesmo que exista registro do imóvel (
agora cancelado ou bloqueado
) em nome do autor da demanda”.

(...)

Ainda, é preciso entender que muitas vezes a usucapião é espécie de processo necessário, sem lide ou contrariedade de interesses, com o escopo único e exclusivo de regularizar situação dominial. Em tal situação, deve ocorrer certa flexibilização dos requisitos da posse e se admitir, como no caso concreto, o aproveitamento do tempo até mesmo dos titulares do domínio. (...)”

O caso em análise se encaixa nas hipóteses excepcionais mencionadas no trabalho acima transcrito e autorizam a proprietária usucapir bem que lhe pertence, visto que seu imóvel foi penhorado nos autos n. 0003054-65.2012.8.11.0003, indevidamente, uma vez que o Contrato de Compra e Venda foi firmado em 2010 e a Ação que culminou na penhora do bem e no reconhecimento de fraude à execução data de 2012.

Assim, o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão ocorreu em razão de posse mansa e pacífica exercida pela autora Karol e sua mãe desde 2010.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença impugnada e julgar procedente a Ação para reconhecer como legítima proprietária do imóvel descrito na matrícula n. 83.380, situado no Município de Rondonópolis, a autora Karol Santuza Carvalho de Souza, decisão esta que deverá ser registrada às margens da matrícula do bem no RGI da Comarca do referido Município.

Com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer a constrição que recai sobre o bem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024